Tribunal: TJMT
Processo: 0000407-75.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 0000407-75.2015.8.11.0041
Recorrente: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
Recorrido: ALEX DA SILVA GODOY
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 85846958) interposto por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo inalterado o decisório de primeira instância, conforme a seguinte ementa (id. 82601968):
APELAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE CARRO NOVO E DEFEITOS NÃO RESOLVIDOS – ILÍCITO NÃO DESCONSTITUÍDO – CONDENAÇÕES POR LUCROS CESSANTES E POR DANOS MORAIS MANTIDAS – RAZOABILIDADE NO ARBITRAMENTO DO VALOR DA COMPENSAÇÃO MORAL – DIMINUIÇÃO NÃO ATENDIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.
A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se verificados, levam à procedência do pleito indenizatório, com o arbitramento em valor razoável e que atenda ao caráter pedagógico.
(RAC n° 0000407-75.2015.8.11.0041, Rel. GUIOMAR TOODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 07.04.2021)”.
A recorrente sustenta em suas razões recursais violação aos artigos 324 e 492 do CPC, asseverando que a condenação a título de lucros cessantes foi arbitrada pela instância singular e mantida pelo órgão fracionário sem que houvesse pedido da parte autora neste sentido, configurando-se em julgamento extra petita.
Assevera que “no presente caso discute-se técnica processual que deve ser cumprido pelo recorrido para ingresso da petição inicial (...)Como se vê do PEDIDO, o recorrido pugna pelo dano material no valor do veículo e a substituição do veículo, não há pedido de lucro cessante e muito menos a ser apurado em liquidação de sentença (Sic- ID 85846958 pg.10/11)
Recurso tempestivo (id. 86263967). Devidamente preparado (id. 86823475). Contrarrazões pela inadmissão do recurso (id. 89810989).
É o relatório.
Decido.
1-Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação aos artigos 324 e 492 do Código de Processo Civil– Súmula 07STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 324 e 492 do CPC está amparada na assertiva de que o recorrido não fez pedido por lucros cessantes, e ainda assim o órgão fracionário deferiu pretensão indenizatória a este título.
A Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, soberana na análise da matéria fático probatória, sobre o ponto em questão asseverou que:
“Quanto aos pedidos de lucros cessantes, embora não tenha um título específico de “lucros cessantes”, foi sim pleiteado pelo autor. É o que se extrai da narrativa posta na petição inicial, na parte em que discorre sobre os danos materiais decorrentes dos prejuízos que alega ter sofrido por não ter conseguido, em razão do problema no veículo objeto da lide, fazer as entregas do produto que vendia (fornecedor de mandioca para mercados e restaurantes da Capital), bem assim o consumo excessivo de energia em sua residência, que passou a ter, por ter sido obrigado a usar Câmara fria, que passou a ficar ligada 24 horas, para manter o produto que vendia. Aliás, o próprio pedido de condenação por danos materiais no valor de R$79.301.20 já denota tratar de pedido de condenação por eventuais lucros cessantes, máxime porque referido pleito não poderia coexistir com o outro pedido, de condenação da requerida na substituição do carro, por outro de mesma característica (ID 82601968). (Grifei).
Desta feita, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, a fim de infirmar a premissa de que, diante de uma interpretação lógico sistemática da peça inicial foi possível extrair o pedido por lucros cessantes, é necessário novo exame dos fatos constantes no processo sub judice, em especial porque esta questão fática é controversa, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR ARROBAS DE BOI GORDO. CUMPRIMENTO PARCIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO. ÔNUS DA PROVA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que 'não configura julgamento ultra ou extra petita, com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial' (AgInt no REsp 1.679.076/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.10.2020, DJe de 22.10.2020).
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1264196/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 12/05/2021).
"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. ART. 485, V, DO CPC/73. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
1. A tese defendida nas razões recursais de que, na demanda originária, houve julgamento "extra petita", não está a exigir do STJ a emissão de um juízo acerca da existência ou não de ofensa a tratado ou lei federal, mas sim apenas o cotejo entre o disposto na petição inicial e o decidido na demanda originária, hipótese que representa, sem dúvidas, o revolvimento do substrato fático constante dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.
2. Nos termos do que dispunha o art. 485, V, do CPC/73, o ajuizamento da ação rescisória por violação a literal disposição de lei somente ocorria quando teratológica a decisão rescindenda, violando a literalidade da norma jurídica de forma clara, direta e evidente, o que não restou demonstrado na hipótese.
3. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.
4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO". (AgInt no REsp 1772282/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.